Tribunal: TJBA
Processo: 0704114-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704114-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Consta que o réu foi preso em flagrante, em 03/09/2020, no bairro de Itapuã, em Salvador/BA, na posse de 12 porções de maconha, 5 porções de cocaína, 1 porção de crack, aparelho celular e R$ 59,00. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, sem que a defesa comprove qualquer mácula à sua credibilidade. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, sobretudo quando corroborado em juízo, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização. A apreensão de drogas variadas (maconha, cocaína e crack), fracionadas e prontas para comercialização, aliada às circunstâncias da prisão em local conhecido pelo intenso tráfico e à quantia em dinheiro encontrada, evidencia a destinação mercantil da substância. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas mostram-se incompatíveis com a tese de uso pessoal, o que inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da elevada nocividade de parte das substâncias apreendidas (cocaína e crack), com fundamentação idônea. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida na segunda fase, e a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é aplicada no patamar de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em conformidade com os critérios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborado em juízo e ausente prova de sua imprestabilidade. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização. A apreensão de drogas fracionadas, de naturezas diversas e em contexto indicativo de mercancia afasta a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. É idônea a exasperação da pena-base fundada na maior nocividade das drogas apreendidas, quando devidamente motivada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Código Penal, art. 65, III, “d”; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, arts. 203 e 211. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgRg no HC 424823/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, HC 404507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 18.04.2018; TJSC, Apelação Criminal n. 0000103-83.2019.8.24.0038, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704114-88.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ALAN CONCEIÇÃO DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto.